Tribunal: TJDFT
Processo: 0711340-78.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711340-78.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ELISANGELA BONIFACIO DA SILVA APELADO: ELISANGELA BONIFACIO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo DISTRITO FEDERAL e por ELISANGELA BONIFACIO DA SILVA contra sentença prolatada na ação de obrigação de fazer e indenizatória, com tutela de urgência, ajuizada pela última em face do ente distrital, na qual o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF julgou parcialmente procedente o pedido autoral “para declarar que a autora deve ser considerada pessoa com deficiência para integrar a lista correspondente aos candidatos nessa condição no concurso público para o cargo 2: professor de educação básica – área de atuação: atividades, conforme o Edital no 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016. No mais, condeno o requerido a reintegrá-la ao certame na lista dos candidatos considerados pessoas com deficiência e a nomeá-la, caso aprovada dentro do número de vagas previstas para nomeação imediata ou formação de cadastro de reserva” (ID 48952789). Em breve síntese, por meio dos recursos de apelação, o DISTRITO FEDERAL (ID 48952790) pretende o julgamento improcedente de todos os requerimentos autorais, enquanto a demandante ELISÂNGELA (ID 48952791) pleiteia, ainda, a reparação civil por danos que alega ter sofrido, além da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. No que importa ao deslinde da questão ora analisada, a parte autora apelante também requereu, “a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 300 do NCPC, para que o DISTRITO FEDERAL que [sic] admita o retorno da recorrente ao certame, como candidata portadora de deficiência física, reservado lhe a vaga que lhe é de direito”. Alega ser considerada pessoa com deficiência (PCD), conforme atestado pela documentação médica juntada aos autos e que faz jus à concorrência reservada às PCD, nos termos do edital de abertura do concurso público para provimento de cargos na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Contrarrazões devidamente apresentadas (IDs 48952795 e 48952794). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, inclusive nas apelações. Mesmo diante do efeito automático proposto pela lei para a apelação (CPC, art. 1.012), é possível requerer a antecipação de tutela recursal quando evidenciado o risco de dano e a probabilidade do direito. Ademais disso, por tratar de sentença prolatada em desfavor da Fazenda Pública, é hipótese também de remessa necessária (CPC, art. 496, § 1o). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal pleiteada (CPC, art. 300, caput). Cuida-se de ação que busca a anulação do resultado da perícia médica realizada na etapa de avaliação de saúde do certame, cuja conclusão é a de que a recorrente, candidata inscrita nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, não se enquadrava como PCD, por não apresentar “alteração clínica que comprometa a realização das funções do membro inferior esquerdo e que caracterize deficiência à luz do Decreto-Lei 3.298/99” (ID 48951930 - Pág. 36, caixa alta suprimida). No entanto, os elementos probatórios produzidos nos autos indicam o contrário, quais sejam, os relatórios e exames médicos colacionados pela parte recorrente (ID 48951930 - Págs. 19-33), documentos emitidos por órgãos públicos, reconhecendo a deficiência física da candidata apelante (IDs 48952703-48952704 e 48952728), além do laudo pericial produzido nos autos (ID 48952781). A propósito, relevante destacar que o perito nomeado pelo Juízo de origem respondeu afirmativamente ao questionamento sobre a apelante ser considerada pessoa com deficiência e apresentou a seguinte conclusão: “Trata-se de uma Periciada que é portadora de coxartrose, por sequela de doença de Legg Perthes bilateral, com diagnostico aos 2 anos de idade, realizou tratamento cirúrgico nos quadris aos 12 anos de idade, submetida a um novo procedimento cirúrgico no quadril direito aos 37 anos de idade, CID T932. No momento com uma invalidez, parcial, permanente, funcional, incompleta, moderada (50%), para o membro inferior esquerdo, no momento não comprova incapacidade para suas atividades laborais e sociais habituais, mas as executa com demanda de mais esforço físico, conforme detalhado no item VII desta. Neste caso concluo que não há nexo de causalidade entre o quadro clínico atual da autora com o trabalho na Reclamada por se tratar de patologia adquirida na infância, de etiologia desconhecida.” Nessa esteira, fica evidenciada a probabilidade do direito pleiteado. Além disso, presente o risco de dano irreparável no caso vertente, porquanto há perigo de ineficácia do provimento se não houver a reserva de vaga solicitada. Dizendo de outra maneira, há comprovação nos autos de que a apelante autora é pessoa com deficiência e robusta probabilidade do direito de prosseguimento no concurso, concorrendo às vagas reservadas à PCD, nos termos do que foi decidido pelo Juízo de origem. E, em função disso, ainda que não se tenha notícias nos autos do atual andamento do concurso, é recomendado desde logo sua reinserção no certame com o fito de se mitigar o tumulto administrativo que causaria fazê-lo tão somente com o trânsito em julgado da demanda, considerando, sobretudo, que se trata de procedimento administrativo iniciado há quase 7 (sete) anos. Quanto ao ponto, vale ressaltar, por fim, a necessidade de se observar a classificação da demandante, cuja participação no certame ficará sub judice. Assim, não decorre qualquer autorização para deixar de atender aos demais itens do edital em questão ou para prejudicar eventuais candidatos mais bem classificados. Diante disso, estando presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, determinando ao DISTRITO FEDERAL que garanta à candidata ELISANGELA BONIFACIO DA SILVA sua manutenção no concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos das carreiras magistério público e assistência à educação – cargo de professor de educação básica - atividades (Edital no 23 – SEE/DF, de 13/10/2016), devendo permanecer na condição sub judice, com a reserva de vaga às pessoas com deficiência, observada sua classificação, até o trânsito em julgado da demanda. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Desde já, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com limite máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em prol da autora-apelante, para a hipótese de descumprimento do determinado nesta decisão pelo ente distrital, cujo termo a quo iniciará a correr após 5 (cinco) dias - prazo razoável para cumprimento da medida - da efetiva intimação deste pronunciamento jurisdicional. Bem como a advertência de Crime de Desobediência e cumprimento com base no art. 23, inciso I da LODF. Após, por se tratar de questão envolvendo direito de pessoa com deficiência, faculte-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator